Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-85.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000441-85.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (APELANTE), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (APELANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 060.406.211-76 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), SEBASTIAO ROSA DAS NEVES FILHO - CPF: 205.399.081-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – 3. ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVADO – 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA N. 231 DO STJ) – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO (SÚMULA N. 269 do STJ) – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munição, tipificados nos artigos 12, 14 e 16, §1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, a materialidade delitiva não depende de laudo pericial, sendo suficientes a apreensão do artefato e os depoimentos testemunhais. Trata-se de delitos de perigo abstrato, em que a simples posse configura a infração penal.

2. As provas produzidas nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e a apreensão das armas e munições, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados. A manutenção da condenação é medida que se impõe diante da robustez das provas colhidas.

3. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de porte e posse de arma de fogo e munição, ainda que em pequena quantidade, dado o caráter de perigo abstrato desses delitos. A conduta dos apelantes, ainda que envolva pequena quantidade de munição ou um simulacro de arma de fogo, representa risco à segurança pública e não pode ser considerada de mínima ofensividade, sobretudo diante de evidências que perseveram em prática delituosa.

4. A alegação de estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual, inevitável e não provocado pela vontade do agente. No caso concreto, a defesa não apresentou provas suficientes para demonstrar que o apelante estava sob ameaça real e iminente que justificasse o porte ilegal de arma de fogo. Ausente à comprovação do estado de necessidade, mantém-se a condenação.

5. A confissão espontânea de um dos apelantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ. No caso de réu reincidente, a fixação do regime semiaberto é justificada pela Súmula n. 269 do STJ, que admite tal regime para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Portanto, não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, sendo o regime semiaberto adequado à sua condição de reincidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por
ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
e
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos art. 12, 14 e 16, §1o, inc. IV, todos da Lei n. 10.826/03, além do crime de associação criminosa previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por intermédio das razões recursais no ID. 198828771,
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
alega, em suma, a ausência de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva das munições apreendidas, argumentando que a condenação pelo crime de posse ilegal de munições não pode se sustentar sem a comprovação de sua capacidade lesiva.

Requer, portanto, sua
absolvição
com base na
ausência de materialidade do crime
. Subsidiariamente, a Defesa invoca o
princípio da insignificância
, alegando que a posse de apenas 03 (três) munições é insuficiente para caracterizar a lesão ao bem jurídico tutelado. Por fim, a Defesa
contesta a fixação do regime inicial
semiaberto, pleiteando a fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena, alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

Por sua vez, a Defesa de
DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
afirma, em razões recursais de ID. 198828780, que o apelante cometeu o ilícito em estado de necessidade, devido a ameaças de morte que vinha recebendo, o que justificaria a posse da arma de fogo para sua proteção. Sustenta que o
estado de necessidade
é uma excludente de ilicitude, devendo ser aplicada para
absolvê-lo
.

Além disso, argumenta acerca da ausência de laudo pericial que comprove a eficiência da arma apreendida, pleiteando a
absolvição
do apelante
por falta de materialidade
. Subsidiariamente, a Defesa invoca o
princípio da insignificância
, alegando que a conduta do réu não causou lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Por derradeiro, pugna pela
fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

A seu turno, a Defesa constituída por
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
sustenta, por seu apelo de ID. 198828767, a necessidade de absolvição do apelante pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, alegando a
ausência de materialidade do crime
, eis que a arma apreendida não era uma arma de fogo funcional, mas, sim, um simulacro de arma de fogo adaptado para munições de calibre 22; inexistindo laudo pericial que comprove sua eficiência, devendo ser aplicado o
brocardo
in dubio pro reo
.

Do mesmo modo, a Defesa pleiteia a
redução da pena
, argumentando que a
confissão espontânea
do réu não foi devidamente considerada na dosimetria da pena e
contesta a aplicação da Súmula 231 do STJ
, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 198828783, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 208611679,

pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– Posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003); posse irregular de arma de fogo de uso restrito por numeração raspada (artigo 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003); e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória –
Recurso de Gelson Queiroz de Oliveira: 1.
Sustenta tese absolutória por ausência de prova da materialidade delitiva, aduzindo que ele portava apenas um simulacro de arma de fogo e que não foi realizada nele nenhuma perícia para comprovar sua eficiência bélica – IMPROCEDÊNCIA – A arma encontrada em porte do apelante se tratava, na verdade, de uma arma de airsoft transformada em uma arma de fogo calibre 22, não era, portanto, apenas um simulacro; ademais o ilícito imputado se caracteriza como um delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o que torna irrelevante o fato de não ter sido realizado perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida –
2.
Pede que seja afastada a Súmula 231 do STJ, para que a atenuante da confissão espontânea seja efetivamente aplicada na dosimetria da pena – IMPROCEDÊNCIA – A Súmula 231 do STJ está vigente e proíbe expressamente a incidência de circunstâncias atenuantes para reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal –
Recurso de Alexandro Cunha dos Santos: 1.
Sustenta tese absolutória por ausência de prova da materialidade delitiva, aduzindo que não foi realizada nas munições apreendidas nenhuma perícia para comprovar sua eficiência bélica – IMPROCEDÊNCIA – O ilícito imputado se caracteriza como um delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o que torna irrelevante o fato de não ter sido realizado perícia para atestar a potencialidade lesiva das munições apreendidas, já que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social –
2.
Em caráter subsidiário, pede: (a) o reconhecimento da atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância, ante a apreensão de apenas 3 (três) munições; ou (b) o abrandamento do regime prisional, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do apelante – IMPROCEDÊNCIA – A conduta imputada está longe de representar mínima ofensividade, por refletir a ousadia e por transmitir a intensidade do dolo do agente, que ao assim agir revelou sua periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade de sua conduta, que se mostra voltada para a prática delitiva; ademais a fixação de regime prisional mais severo ao apelante se deu em razão de sua reincidência, à luz da Súmula 269 do STJ e do que determina o artigo 33, §2o, do CP, que reserva o regime inicial aberto aos réus primários –
Recurso de Diogo Arruda de Almeida: 1.
Sustenta tese absolutória por ausência de prova da materialidade delitiva, tendo por fundamento a inexistência de perícia técnica para atestar a eficiência bélica da arma de fogo apreendida ou a aplicação do princípio da insignificância – IMPROCEDÊNCIA – O ilícito imputado se caracteriza como um delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o que torna irrelevante o fato de não ter sido realizada perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, já que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social; ademais, a conduta imputada, está longe de representar mínima ofensividade, por refletir a ousadia e por transmitir a intensidade do dolo do agente, que ao assim agir revela a sua periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade de sua conduta, já que adquirir ilegalmente uma arma de fogo com numeração raspada é um indicativo de que ela se destina a uso espúrio –
2.
Em caráter subsidiário e sem fundamentação específica, pede pela fixação do regime prisional aberto para início de cumprimento da pena – IMPROCEDÊNCIA – Falta interesse e legitimidade para o pleito, pois o regime prisional fixado para o apelante iniciar o cumprimento da pena que lhe foi aplicada já é o aberto, o mais brando do sistema –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. Defesas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos se tratar de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
e
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
, imputando-lhes a prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo previstos nos art. 12, 14 e 16, §1o, inc. IV, todos da Lei n. 10.826/03, além do crime de associação criminosa previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Por oportuno, transcrevo as motivações fáticas e jurídicas constantes na exordial acusatória:

“
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Até a data de
12 de abril de 2023
, por volta das
00h50min
, na residência localizada na
Av. Mário Abraão Nassarden, Nobres-MT
, os denunciados
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
associaram-se, armados, para o fim específico de cometer crimes
.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que na data dos fatos, policiais militares foram informados que os denunciados estariam em uma residência e ao chegarem no local,
DIOGO
e
GELSON
empreenderam fuga.

Ao serem alcançados, confessaram aos policiais que “estariam na cidade para cometer um homicídio e vingar a morte de irmãos de facção que foram mortos recentemente em Nobres”. (Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.68813; 2023.8.6880)

Conforme relatos dos próprios denunciados, associarem-se previamente, uma vez que
DIOGO
“teria vindo de Sorriso” e
GELSON
, de Rosário Oeste e recebiam apoio “logístico de
ALEXANDRO
”. (Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.68813; 2023.8.6880)

Durante a abordagem, foram apreendidas armas de fogo na posse e na propriedade dos denunciados. (Cf. Termo de Apreensão n. 2023.16.141613)

PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Na data de
12 de abril de 2023
, por volta das
00h50min
, na residência localizada na
Rua Almerinda Rosa da Silva, Nobres-MT
, o denunciado
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
, enquanto
DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
portou arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
e
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que após os denunciados terem sido alcançados pelos policiais militares, foram localizadas com
DIOGO
e
GELSON
, respectivamente: 01 (uma) pistola 9mm, com vinte (munições) e numeração suprimida, 01 (um) revólver adaptado para munição calibre 22, com 05 (cinco) munições. (Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.68813; 2023.8.6880)

Após busca domiciliar consentida, foram localizadas 03 (munições) calibre 38, de propriedade de
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS.
(Cf. Termo de Depoimento n. 2023.8.68813; 2023.8.6880)

Após terem sido indagados,
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
confessou ser de sua propriedade as 03 (munições) calibre 38, enquanto
DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
confessou ser de sua propriedade a pistola 9mm com a numeração suprimida e mencionou que o revólver calibre 22 pertencia a
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA.
(Cf.

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.68824, 2023.8.68915 e 2023.8.68993)

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS,
como incurso nas sanções do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art
.
12 da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA,
como incurso nas sanções
art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art
.
16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal) e GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA,
como incurso nas sanções do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art
.
14 da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal),
requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação dos denunciados, nos termos do rito do Código de Processo Penal, processado e, ao final, condenados, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas.”
(
Cf.
ID. 198828672 - págs. 2/3)

Em razão desses atos, foram denunciados e, ao final da regular instrução probatória,
ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS
foi condenado à pena de

01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, sendo
DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA sancionado em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
enquanto
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
foi apenado com
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto;
cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

I)

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

As defesas de
GELSON
,
ALEXANDRO
e
DIOGO
pleiteiam absolvição com base na ausência de prova da materialidade delitiva, argumentando a falta de perícia técnica que comprove a eficiência bélica dos objetos apreendidos —
um simulacro de arma de fogo com
GELSON
e munições com
ALEXANDRO
— e, no caso de
DIOGO
, também a ausência de perícia na arma de fogo apreendida.

Além disso, a defesa de
ALEXANDRO
e
DIOGO
invocam o princípio da insignificância. Porém,
razão não lhes assistem.

Constato dos autos que a
prova da materialidade
e
autoria
dos crimes exsurgem do teor do Auto de Prisão em Flagrante n. 123.3.2023.5653 (ID. 198828188); Boletim de Ocorrência n. 2023.99933 (ID. 198828189 - págs. 1/5); Termo de Apreensão n. 2023.16.141613 (ID. 198828655); Relatório n. 2023.12.4058 (ID. 198828668), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra à saciedade, que os apelantes praticaram os crimes descritos na inicial acusatória.

Nesse particular, da prova colhida na audiência judicial, a testemunha
Renan de Oliveira Ishi
, Tenente da Polícia Militar, relatou que
ALEXANDRO
, conhecido como “Kuka”, era membro do
Comando Vermelho
em Nobres/MT e que foi abordado em sua residência, onde se encontravam também
DIOGO
e
GELSON
. Na ocasião, 02 (duas) armas foram encontradas no banheiro do quintal, uma pistola com numeração raspada e um simulacro adaptado de calibre 22. Ambos assumiram a posse das armas, mas não foi especificado qual pertencia a quem. Munições também foram encontradas e todos confirmaram estar na cidade para realizar execuções a mando da facção.

Leandro Lopes Correa
, também policial militar, complementou que um dos acusados informou que o objetivo da visita era a execução de um rival de outra facção, o que foi corroborado pelos outros envolvidos.

Interrogados em juízo,
ALEXANDRO
negou envolvimento com facções ou conhecimento sobre planos de execução, admitindo apenas a posse das munições encontradas.

Já
DIOGO
afirmou que a arma que portava era para sua proteção pessoal devido a ameaças recebidas, negando envolvimento com facções.

GELSON
também negou participação em atividades de facção e alegou que a arma que portava era uma “
airsoft”
alterada e inoperante, usada para proteção pessoal.

As defesas de Gelson, Alexandro e Diogo sustentam a ausência de prova da materialidade delitiva, destacando a falta de perícia nas armas para comprovar sua funcionalidade e eficácia bélica.

No ponto, registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente os apelantes.

Reforçando esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n.o 8, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Assim, no presente caso, entendo que é incontestável que os objetos em questão foram apreendidos em posse dos apelantes, conforme evidenciado pelo Termo de Apreensão n. 2023.16.141613 (ID. 198828655).

Tem-se ainda que o crime de porte irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03) pune a posse ou guarda de arma de fogo, acessório ou munição, sendo suficiente que o agente mantenha em sua posse a arma ou munição, sem licença da autoridade competente, e que, uma vez comprovada à eficiência, possam produzir resultado lesivo.

Isso porque o crime ora analisado é de perigo abstrato, sendo dispensada a efetiva comprovação de lesão ou risco concreto ao bem jurídico, o que importa em dizer que, uma vez que a conduta expõe a perigo e incolumidade a segurança pública, há a incidência do crime.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6. Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: DJe 29/06/2022; g. n.)

Portanto, a posse da arma representa uma ameaça de lesão ao estado de segurança da sociedade, suficiente para incidir na capitulação do art. 14 da Lei no 10.826/03, não havendo se falar em absolvição dos apelantes por ausência de materialidade delitiva, uma vez que os delitos imputados são de mera conduta e perigo abstrato.

Destarte, devidamente demonstrada a autoria e materialidade dos crimes imputados, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva,
desmerece acolhida o pedido de absolvição
.

II)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A Defesa de
ALEXANDRO
requereu a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a apreensão de apenas três munições não justificaria a condenação. De igual forma, a Defesa de
DIOGO
alegou à mínima ofensividade da conduta.

É cediço que o princípio da insignificância é aplicado em casos excepcionais, quando a conduta do agente não causa lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Todavia, a jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que tal princípio não se aplica aos crimes de porte e posse de arma de fogo e munição, dado o caráter de perigo abstrato desses delitos.

Ademais, o fato de
ALEXANDRO
e
DIOGO
possuírem munições, mesmo em pequena quantidade, evidencia a prática de uma conduta voltada para a violação da segurança pública, sobretudo diante de evidências de que os ora apelantes perseveram na prática delituosa (
Cf.
Relatórios de Antecedentes Criminais nos IDs. 198828684 e 198828685), sendo insuficiente para reconhecer a atipicidade da conduta pela insignificância.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE POR CRIME SIMILAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. 2.
Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Hipótese em que foi encontrada com o paciente munição de diferentes calibres (4 cartuchos de calibre 12, 5 cartuchos de calibre .40 e 4 cartuchos de calibre .556), constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 766465 SP 2022/0267630-7. Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 11/10/2022, Data de Publicação: DJe 18/10/2022; g. n.)

Desta feita,
não é possível aplicar o princípio da insignificância ao presente caso, devendo ser mantida a condenação dos réus/apelantes
.

III)

DO ESTADO DE NECESSIDADE:

Melhor sorte não assiste à Defesa de
DIOGO
, ao arguir que o mencionado apelante teria agido em estado de necessidade, eis que estaria sendo ameaçado e necessitava de arma para sua defesa pessoal.

Isso porque, tal alegação não se sustenta, dado que
não há provas nos autos que comprovem a existência de um perigo atual e inevitável que justificasse o porte de arma de fogo
.

Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar a si próprio ou outrem de perigo atual, não provocado por sua vontade e não podendo de outro modo ser evitado.

Ao ensejo, cito o precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03)– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24 DO CP)– IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o réu, portava arma de fogo e munições de uso permitido, com o objetivo de salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar
.”
(TJ/MT. AP 0000507-37.2016.8.11.0092. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/12/2020, Data de Publicação: 11/12/2020; g. n.)

No caso em tela, não há provas de que
DIOGO
estivesse exposto a um perigo real e iminente, tampouco de que não havia outra forma de evitar tal perigo. Logo,
não há que se falar em sua absolvição com base no estado de necessidade
, devendo ser mantida a condenação.

IV)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
E DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o apelante
GELSON
, nesse cenário, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por sua vez,
ALEXANDRO
e
DIOGO
pugnam pelo
abrandamento do regime de pena
, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que não há justificativa para a imposição de um regime mais gravoso. De forma que, em observância ao disposto pelo art. 33 do CP, o cumprimento da pena deve se iniciar em regime
aberto
.

Malgrado o inconformismo das i. Defesas, após uma análise minuciosa do caderno processual,
concluo que o veredito judicial não merece reparos
.

Não se olvida que a “
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea
” (Súmula n. 545 do STJ). Porém, a existência de
“circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do STJ).

Aliás, igualmente não se descuida que o c. STF já pacificou em repercussão geral que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Tema n. 158 STF).

Nesse quadro, sem delongas,
impõe-se reconhecer que a sentença de primeiro grau está correta ao não reduzir a pena
de
GELSON

aquém do mínimo legal
, devendo ser mantida.

No concerne ao
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
dos apelantes

ALEXANDRO
e
DIOGO
, importante trazer à baila o trecho da decisão questionada em que se fixa o regime inicial de cumprimento da pena:

“
EM RELAÇÃO AO RÉU ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS
:

(...)

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na Súmula 269, do STJ
(Súmula 269, do STJ: É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais). Em razão da reincidência deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

(...)

EM RELAÇÃO AO RÉU DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
:

(...)

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (05 meses e 09 dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena (Art. 112 da LEP).

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 1o, alínea c, do Código Penal
.”
(
vide
ID. 198828748 - págs. 8/9; g. n.)

Com essas considerações, verifico, de pronto,
carecer de interesse de agir o apelante DIOGO,

visto que o regime fixado já fora o “aberto”
; ensejando, assim, no não conhecimento da tese apresentada pelo referido recorrente.

No mais, no caso de
ALEXANDRO
, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido levando em conta a quantidade de pena imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais, Conforme o art. 33, § 2o, do Código Penal e, como sublinhado no trecho transcrito,
a reincidência foi considerada na fixação do regime semiaberto, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 269 do STJ
, que admite tal regime para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis às circunstâncias judiciais.

Destaco, aqui, que a determinação do
regime de pena
é orientada pelos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, nos quais devem ser consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) para sua definição.

É importante ressaltar que a pena deve possuir natureza punitiva e ressocializadora, sendo o regime inicial de cumprimento, conforme posicionamento amplamente majoritário da doutrina, parte integrante desse sistema punitivo. Confira-se:

“(...) a pena, portanto, como sendo uma sanção penal imposta pelo Estado, oriunda da execução de uma sentença de natureza condenatória, na qual o agente restou considerado culpado pela prática de uma infração penal que resultou na restrição ou privação da liberdade, sendo que seus objetivos conduzem ao caráter punitivo (segregação social como forma de retribuição ao mal injusto praticado) e ressocializador (promoção se usa readaptação social) – prevenção especial – e como forma de prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à sociedade – prevenção geral.”
(
In
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Editora JusPodivm: Salvador/BA. pag. 313.)

In casu
, verifico que o apelante
ALEXANDRO
foi condenado a pena de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo reconhecida a
agravante da reincidência
,
portanto,
não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, na forma da Súmula n. 269 do STJ,
pois a reincidência justifica o regime semiaberto
.

Não destoa desse entendimento a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ
.
” (TJ/MT. AP 00031774220188110039. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de Publicação: 28/08/2022; g. n.)

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de
ALEXANDRO DA CUNHA DOS SANTOS, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA
e
GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024